Tribunal: TJDFT
Processo: 0726583-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO NEGADO. MÉRITO. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que decretou a rescisão do contrato de locação, determinou a desocupação do imóvel em 30 dias e condenou os requeridos ao pagamento dos aluguéis e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia reside em: (i) saber se é possível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando o pedido é feito no corpo da petição de apelação; (ii) analisar se o prazo de desocupação do imóvel está de acordo com o que foi previsto no contrato e na lei, e (iii) se os honorários advocatícios foram fixados segundo os parâmetros legais.
III. Razões de decidir
3. Conforme a sistemática estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o requerimento de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do apelo, o pedido deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso no corpo da petição de apelação não deve ser conhecido por inadequação da via eleita.
5. O art. 63 da Lei 8.245/91 estabelece prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária após sentença de despejo, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto. Ausência de motivo relevante para ampliação do prazo.
6. Honorários advocatícios fixados em conformidade com os parâmetros do art. 85, §§2o e 11, do CPC e com a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania no Tema 1076.
7. A gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência, apenas suspende a exigibilidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido em parte e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
Tese de julgamento: “1. Pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação não é conhecido, por inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, §3o, do CPC. 2. O prazo para desocupação do imóvel, após sentença de despejo, em regra, é de 30 dias, salvo exceções legais. 3. A fixação dos honorários deve observar os parâmetros do art. 85 do CPC, nos termos do Tema 1076-STJ.”